Tribunal: TJMT
Processo: 0022081-14.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vistos,
I.
Nos autos da ação penal n.o 89110022081-14.2012.8.11.0042 (código 11773477) que tramitou pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, Pamela Batista Pinto, foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, caput combinado com artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento, respectivamente, da pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto, e ao pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, e absolve-la do delito do artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Inconformada com a sentença condenatória, através da Defensoria Pública, objetiva a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, alegando a ausência de prova suficiente para sua condenação. Subsidiariamente, requer a redução da pena base ao mínimo legal, além do afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, em seu limite máximo (id. 94912973).
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a sentença condenatória (id. 94912973).
Entretanto, o feito me foi distribuído por prevenção ao Mandado de Segurança n. 1008409-33.2021.8.11.0000, impetrado em favor de Alaertt Rodrigues da Silva, dentre os membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (id. 95515970).
Contudo, o mencionado ao Mandado de Segurança n. 1008409-33.2021.8.11.0000, impetrado em favor de Alaertt Rodrigues da Silva que atuava como patrono da ré, Sra. Pamela Batista Pinto no processo criminal de n° 0022081-14.2012.8.11.0042, sendo que foi intimado para apresentar memorias finais, via DJE (não houve envio das intimações de e-mail via “Sistema Push” – pelo menos este Advogado não os recebeu), por duas vezes, nos dias 31 de março de 2018 e 28 de janeiro de 2019, todavia, a intimação restou infrutífera. Em decorrência disso, o Juízo Impetrado nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para dar continuidade ao patrocínio da ré, sendo que posteriormente o magistrado aplicou multa de 10 (dez) salários mínimos a este advogado, por abandono de causa, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal.
Portanto, no Mandado de Segurança objetiva a anulação da decisão do magistrado que aplicou multa ao defensor constituído da acusada.
Desta feita, conforme o artigo 22, inciso II, alínea “a” do Regimento Interno do TJMT, a competência para julgar a matéria é das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias.
“[...]
“Art. 22 - Às Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias compete:
II - Julgar:
a) os recursos das decisões do Tribunal do Júri e dos Juízes de Primeiro Grau em matéria criminal, exceto as do despacho que excluir jurados da lista geral;...”
Desse modo, determino a remessa dos autos à Secretaria para que, nos termos acima consignados, seja redistribuído Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias, nos termos do artigo 22, inciso II, alínea “a”, do RITJMT.
Às providências.
Cuiabá, de julho de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal